Tribunal: TCU
Processo: 032.282/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de que tratam de monitoramento do Acórdão 61/2015-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reiterar a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 61/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar as informações relativas à Ação Ordinária 5056411-44.2015.4.04.7100 ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, para que adotem as providências judiciais cabíveis; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.